Tribunal: TJDFT
Processo: 0747695-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO JUNTO À GUIA DA CALÇADA. SENTIDO DO FLUXO DA VIA. FALTA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DEVIDA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora que o caminhão de propriedade da empresa ré colidiu na lateral de seu veículo quando este estava estacionado em via pública, Rua 28 Sul de Águas Claras, o que lhe causou prejuízo no montante de R$ 10.831,93, referente à franquia do seguro automobilístico. Requereu a condenação da ré à reparação do dano material.
2. Trata-se de recurso (ID44137641) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 10.831,93 à autora, a título de reparação material.
3. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva da autora/recorrida, visto que seu veículo estava estacionado em local irregular, ao lado das guias (meio fio), em via de mão dupla, atrapalhando a fluidez do trânsito e comprometendo a segurança dos motoristas. Argui que não é necessária placa ou sinalização com proibição de estacionar em pista com trânsito rápido de veículos, já que tal conduta é vedada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, declarar a culpa concorrente.
4. A controvérsia cinge-se em averiguar de quem é a culpa pelo acidente e, consequentemente, a responsabilidade pela reparação do dano.
5. O art. 48 do CTB aduz que é permitido estacionar o veículo no sentido do fluxo da via, junto à guia de calçada (meio-fio), se não houver sinalização de proibição.
6. O art. 29, §2o do CTB, por sua vez, dispõe que devem ser respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, onde os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.
7. Na espécie, restou demonstrado, por meio das fotos (ID 44137596) e vídeo (ID 44137597) colacionados aos autos, que a via era de mão dupla e o veículo da autora/recorrida se encontrava à direita, estacionado no mesmo sentido do fluxo da via, junto à guia de calçada e não havia qualquer placa de “proibido estacionar”.
8. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer meio de prova hábil a demonstrar que a autora/recorrida teria estacionado o veículo em local irregular, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).
9. Nesse contexto, observa-se que o condutor do caminhão da empresa ré/recorrente negligenciou em sua obrigação de zelar pela segurança no trânsito, pois cabia a ele observar as condições do local e da circulação na via, bem como manter a distância segura do veículo estacionado e agir com a cautela necessária à realização da passagem naquela via, a fim de evitar o acidente, tal como determinam os artigos 29, II, §2o e 192 do CTB.
10. Provados o dano, nexo causal e a ação imprudente do condutor do caminhão da empresa ré/recorrente, deve lhe ser atribuída a responsabilidade pela ocorrência da colisão, não havendo qualquer prova da concorrência de culpa da autora/recorrida, razão pela qual a reparação dos danos materiais devidamente demonstrado nos autos (ID44137595) é medida que se impõe.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.